Tribunal: TJMT
Processo: 0025843-02.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025843-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIMONE TORRES LIRA - CPF: 820.268.741-15 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR - ATIVIDADE COMPLEMENTAR – ENTREGA FORA DO PRAZO – COLAÇÃO DE GRAU COM OUTRA TURMA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE NOTA EM TEMPO HÁBIL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO -

PREJUÍZO A AUTORA

EM RAZÃO IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DO ATO DE COLAÇÃO DE GRAU -

DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUN QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A Ausência de documento específico, que logre êxito em comprovar que a Ré tenha lançado as notas relativas as atividades complementares e, ainda, que tenha comunicado à Autora acerca da solenidade

de colação de grau que ocorreria em 02/07/2014, leva á conclusão de que a mesma não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora.

Portanto, a falha na prestação de serviço pela Apelante restou configurada, o que frustrou a participação da Apelada em solenidade de grande significado para qualquer estudante, qual seja, a solenidade de colação de grau, motivo por que deverá indenizar dos danos morais emanados de tal fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 0025843.02.2016.8.11.0041 – Código 1136567 – proposta por SIMONE TORRES DE LIRA -

julgou parcialmente procedentes os pedidos propostos na referida ação,

para determinar a ré que oportunize a requerida a participar da cerimônia de colação de grau juntamente com a próxima turma a se formar em Ciências Contábeis na Instituição e condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c do NCPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que:
“Trata-se de aluna que não conseguiu colar grau com sua turma inicial (curso superior de ciências contábeis), tendo em vista que não apresentou os trabalhos de atividades complementares antes da data da formatura. O ano letivo terminou em dezembro de 2012 com entrega de todas atividades complementares (estagio, TCC entre outros) veja calendário as fls 11 do pje e fls. 64 dos autos físico digitado no ID 39372346. Até a formatura de sua turma no dia 15/01/2013 a aluna não tinha apresentado os trabalhos da grade curricular, para assim constarem seu nome na ata de colação de grau. Conforme documento anexo tanto na exordial como na contestação, a aluna apresentou tais atividades no ano letivo seguinte, no dia 28/01/2013 depois da colação de grau. Por isso a aluna não colou grau oficialmente com sua turma. Porém, em nenhum momento a faculdade impediu a aluna das festividades, mesmo sem a entrega dos trabalhos naquela data, pois vários alunos participaram sem ter seu nome na ata oficial.”

Assevera que após a colação de grau da turma da Apelada houve outras colações, no entanto, que não teve nenhum requerimento da aluna para participar.

Ainda, que somente em 23/03/2014 que a Apelada pediu para colar grau oficialmente ao pleitear as notas de seus trabalhos que foram entregues fora do prazo; tendo ocorrido a devida colação de grau em 02/07/2014, de forma individual.

Sustenta que o arbitramento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é injusto.

Destaca trechos da sentença, bem como defende a necessidade de reforma – ainda, destaca a autonomia universitária para ditar seus prazos.

Destacou vários trechos da sentença.

Sustenta que a requerida colou grau individual no dia 02/07/2014 veja ata na contestação. Ainda que o processo no juizado foi interposto no dia 01/07/2014 e a requerida citada dia 11/07/2014. Portanto a colação de grau se deu por requerimento da parte datado em 23/03/2014 e não por processo judicial.

Defende que a aluna não foi impedida de colar grau com sua turma, apenas não teria seu nome na ata de colação grau, haja vista a não entrega do trabalho de finalização de curso.

Assevera que a Apelada trouxe em sua inicial documento que entregou os trabalhos de finalização do curso no dia 28/01/201 3, ou seja, depois da formatura no dia 15/01/2013 conforme ata anexo.

Que em nenhum momento impediu a aluna de colar grau, isso não foi provado pela aluna, a mesma poderia participar de todas as festividades, só não teria seu nome lançado na ata, porque na data da colação estava pendente os trabalhos de finalização do curso.

Que a birra da aluna era porque seu nome não seria constado na ata de colação de grau.

Que devido a entrega tardia dos trabalhos (depois da formatura) dependia de requerimento da aluna para se encaixar em outra colação de grau futuramente. No entanto, que a mesma só apresentou esse requerimento no dia 23/03/2014. A aluna colou grau no dia 02/07/2014 a seu pedido de forma individual. Portanto é injusto arbitrar danos morais se não houve falha, quem falhou foi a aluna de entregar os trabalhos depois da formatura de sua turma e de não fazer requerimento para a próxima turma que seria ainda em 2013.

Ainda que o diploma foi entregue no dia 25/02/2016 a requerimento da parte e não foi objeto deste processo, portanto não se pode apontar falha em algo que não foi discutido em juízo.

Destaca mais uma vez, aluna não foi impedida de colar grau simbolicamente, apenas seu nome não constaria em ata, pois até aquela data não havia entregue os trabalhos de finalização de curso. Que ao contrário do entendimento do magistrado, a faculdade possui autonomia pedagógica e administrativa e entende que o aluno que não apresenta os trabalhos requisitados na grade curricular não tem aptidão acadêmica para colar grau.

Assevera que a colação de grau só é permitida depois de concluído toda a grade curricular, não se pode falar em aptidão acadêmica para colar grau com pendência em entrega de trabalho curricular.

Quanto ao entendimento do juízo de que a aluna foi submetida a situação constrangedora perante seus familiares e amigos, posto que houve envio de convites para formatura de sua turma sem constar seu nome, além de publicações de colegas nas redes sociais de beca e da participação que antecede a conclusão.

Questiona como alguém pode enviar convites para familiares e amigos para colar grau com trabalhos da grade curricular pendentes?

Ainda, que aluna nunca fez qualquer requerimento para formar com novas turmas em datas festivas. Apenas aceitou de forma individual.

Alega que na sentença foi determinado que a recorrente oportunizasse a participação da recorrida na colação de grau juntamente com a próxima turma a se formar em ciências contábeis.

Aduz que apresentou embargos declaratórios tendo em vista que a sentença não observou o pedido da autora (2016) com as condições que vivemos hoje (pandemia), informando a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos seguintes motivos:

“Que a próxima cerimonia de colação de grau do curso de ciências contábeis seria entre janeiro e fevereiro/2022, contudo não haverá cerimonia em razão do perigo da aglomeração (covid -19) e da falta de condições para pagamento das despesas, todos os alunos vão assinar a ata de colação de grau em secretaria com horários agendados para evitar tumulto e aglomeração. 2. Que Restaram 03 turmas de ciências contábeis que caminham para o mesmo pensamento. 3. Que a faculdade já não abre vagas para novos alunos no curso de ciências contábeis a mais de 02 (dois) anos e tudo indica que não abrira mais, pela pouca procura do curso, o que agrava mais o cumprimento da decisão. 4. Que neste caso existe uma situação de absoluto impedimento no cumprimento da sentença, caracterizando -se o caso fortuito e a força maior.”

Que os embargos foram rejeitados.

Sustenta a necessidade de redução dos danos morais em caso de reconhecimento de abalo; bem como a necessidade de condenar a parte autora/apelada nas custas e honorários advocatícios.

Requer o recebimento e provimento do recurso a fim de: Reformar a sentença de primeiro grau, excluindo os danos morais, tendo em vista que a faculdade agiu de acordo com sua autonomia constitucional.

Em caso de entender que houve algum abalo sobre a autora, requer a redução dos danos morais, tendo em vista que a faculdade agiu de acordo com suas normas, e o valor fixado não se reveste de razoabilidade pelo o que ocorreu.

A exclusão da obrigação de fazer tendo em vista o motivo de força maior que mudou o cenário mundial e deve ser levado em consideração.

A condenação da recorrida as custas e honorários advocatícios em caso de manter a sentença de primeiro grau, eis que a mesma foi vencida pela recorrente em 90% do que pediu.

Em caso de provimento do recurso seja parcial ou integral requer a inversão do ônus da sucumbência no mesmo percentual fixado em primeiro grau a parte recorrida.

Contrarrazões (id.n.
º 109281471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 0025843.02.2016.8.11.0041 – Código 1136567 – Ação de Obrigação de Fazer - proposta por SIMONE TORRES DE LIRA -
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos propostos na referida,

para determinar a ré que oportunize a requerida a participar da cerimônia de colação de grau juntamente com a próxima turma a se formar em Ciências Contábeis na Instituição e condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c do NCPC.

Antes da análise de mérito, faz-se necessário um introito acerca do caso ora em análise.

A Apelada/Autora na ação de origem, alegou que: “a mesma iniciou seu o curso em 2009/1 e teria que colar grau no ano de 2013, porém que devido a má prestação de serviços da requerida,
que sumiu como os documentos da requerente referente às atividades complementares do estágio supervisionado,
a requerente foi suspensa de todas as festividades da colação de grau e ainda, prejudicada em suas atividades profissionais.”

Afirmou que: “...fez todas as atividades complementares, como lhe era exigido protocolou-as junto à Coordenação de seu Curso, sendo devidamente recebida pela funcionária Antônia Maria Martins Gonçalves, no dia 28 de janeiro de 2013, conforme se comprova com o Documento de Recebimento (...)” (id.n.º 109278143 – pág.4).

Ainda, que: “...quando se aproximava a data da cerimônia da colação de grau que seria no mês de outubro/2013, a requerente verificou que seu nome não estava na lista, fazendo com que a mesma imediatamente procurasse a Coordenação de seu curso (...)”

Assim, que foi cientificada que não havia entregue a documentação, e que por esse motivo não havia sido lançado a nota desta disciplina.

Ainda, que em 23/03/2014 protocolou requerimento de providência (id.n.º 109278143-pág.6); não logrando êxito, protocolou em 01/07/2014 ação contra a requerida junto ao 2º Juizado Especial.

Que tentando se esquivar de suas responsabilidades em 01/08/2014, quando todas as cerimônias já haviam acontecido, a Ré enviou telegrama solicitando o comparecimento da requerente para assinar ata de conclusão do curso.

Em sede de contestação (id.n.º 109278145 – pág.7/10) a Apelante/Ré, alegou apenas que a Autora havia entregue os documentos fora do prazo, ou seja, no ano letivo seguinte.

No que tange a colação de grau que, “só não ocorreu porque a estudante não compareceu e não porque não entregou em atraso os trabalhos, pois a Instituição liberou a mesma para colação.”

Ainda, sustentou exagero nos fatos mencionado e ausência de dano moral.

Após a realização de audiência de instrução e julgamento e apresentação de memorias, o juízo sentenciou o feito.

Pois bem.

De início, necessário pontuar ser inegável que a relação jurídica retratada nos autos incide as normas consumeristas, vez que atinentes à prestação de serviços educacionais, enquadrando-se a autora na classificação de consumidor estabelecida no art. 2º, do CDC.

Extrai-se dos autos que o curso de Ciência Contábeis teve início em 2009/01 conforme declaração da própria autora e documentos (id.n.º 109278143-pág.33).

Ainda, conforme documento (id.n.º 109278143-pág.35), que as atividades complementares foram entregues a Sra. Antonia Maria Martins Gonçalves (Coord. Do Curso de ciências contábeis

ICEC/IESMT) em 28/01/2013.

Extrai-se ainda, que a turma com a qual a Apelada finalizou o curso, colou grau em 15/01/2013 (id.n.º 109278147).

Portanto, incontroverso nos autos que a Apelada entregou as atividades complementares junto a instituição de ensino, e que estas, de fato, foram entregues fora prazo, o que impossibilitou que a mesma colasse grau junto com sua turma de origem.

No entanto, o fato de não ter colado grau com sua turma, não impossibilitaria que mesma participasse do ato solene de colação de grau, com outra turma, fato este inclusive afirmado pela testemunha trazida pela Apelante.

Cronologicamente temos que: em 28/01/2013 a Apelante fez a entrega das atividades, conforme se extrai do documento (id.n.º 109278143 – pág.36/37), passado mais de um ano sem a resolução do problema pela Ré,

em 23/03/2014 protocolou pedido de providência (id.n.º 109278143 – pág.36/37); porém, até a data de 26/06/2014 constava no histórico escolar (id.nº 109278143-pág.34) que a mesma ainda estava cursando a disciplina “atividades complementares”.

Em depoimento a testemunha da Apelante, Sra. MIRACI GEORGINA RODRIGUES (00:08:32) afirmou que apelada foi encaixada em uma grade junto com uma turma que iria colar grau em 02/07/2014.

No entanto, como acima demonstrado, mesmo tendo a Apelada protocolado em 23/03/2014 documento requerendo providência quanto as notas da referida disciplina, em 26/06/2014 ainda constava no sistema da Ré que a mesma estava cursando a disciplina “atividade complementar”.

O acervo documental que acompanha os autos deixa claro que até 26/06/2014 a Apelante não havia lançado as notas relativas às atividades complementares e ainda constava que a Apelada estava cursando referida disciplina, o que leva à conclusão de que a Instituição de Ensino não teve tempo hábil de comunicar à Apelada acerca do encaixe da mesma na turma que colaria grau em 02/07/2014.

Ademais, a Apelante não demonstrou, bem como não logrou êxito em comprovar a devida comunicação à Apelada, quanto a da data de colação de grau, qual seja, 02/07/2014, ou seja, não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo, modificativo ou impedititvo do direito da parte autora.

O envio de telegrama 11/08/2014 convocando a mesma para assinar a ata de colação de grau, não comprova que Apelante tinha conhecimento da colação de grau ocorrida em 02/07/2014.

Assim, restou claro a falha na prestação de serviço pela Apelante, o que impossibilitou a participação da Agravada na solenidade de colação de grau ocorrida e 02/07/2014.

Merece destaque, o fato de que a Apelada só foi chamada para assinar a ata de colação de grau após a propositura da ação junto a juizado

especial, que ocorreu em 01/07/2014.

Vê-se, portanto, que a falha na prestação de serviço pela Apelante, frustrou a participação da Apelada em solenidade de grande significado para qualquer estudante, qual seja, a solenidade de colação de grau, motivo por que deverá indenizar dos danos morais emanados de tal fato.

A responsabilidade de agente causador opera-se por força do simples fato da violação. Uma vez que verificado o evento danoso, surge a necessidade de reparação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, determina:

'Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.'

Diante do exposto, entende que a sentença apelada não merece ser modificada devem o pois, ser mantida.

Resta configurado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado, em face da ausência de qualquer causa de excludente admitida nesta situação, que seriam de acordo com o § 3º do art. 14 do CDC, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a sentença arbitrou os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a sentença deve ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobe o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022